Tribunal: STJ
Processo: 0810047-32.2024.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084764 - AL(2025/0414501-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FUNDACAO HOSPITAL DA AGRO INDUSTRIA DO ACUCAR E
DO ALCOOL DE ALAGOAS
ADVOGADOS
: MARCUS FABRICIUS SANTOS LACET - AL006200
ANDRÉ FELIPE FIRMO ALVES - AL009228
FILIPE PEDROZA ANTUNES - DF055912
EMERSON DE MELO DANTAS - AL018840
MARIA PAULA ROSENDO ALBUQUERQUE LACET - AL020119
AGRAVADO
: SM SERVICOS GERAIS LTDA
ADVOGADO
: THIAGO ROGERIO FIRMINO DE MENEZES - AL009860
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que não
conheceu do recurso por intempestividade.
2. A parte agravante alegou a tempestividade do recurso e pediu a
reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do agravo pelo
Colegiado.
II. Questão em discussão
3. Saber se o recurso interposto pela parte agravante foi tempestivo e se há
elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada.
III. Razões de decidir
4. O prazo para interposição do recurso especial e do agravo em recurso
especial é de quinze dias úteis, conforme os arts. 219,
, e 1.003, § 5o,
caput
do CPC.
5. A parte agravante apresentou sua insurgência após decorrido o prazo
legal, sem comprovar a ocorrência de feriado local ou suspensão do prazo
no ato da interposição do recurso.
6. Intimada para sanar o vício, nos termos do
§ 6o, do CPC, a
art. 1.003,
parte não se desincumbiu do ônus.
Documento eletrônico VDA56442231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:39
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 4f331645-6225-4d16-bcb4-e9dfba80c588

7. A decisão da Presidência que apontou a intempestividade do recurso
deve ser mantida, pois as alegações constantes no agravo interno são
incapazes de alterar a conclusão manifestada.
IV. Dispositivo e tese
8
Agravo interno não provido.
. Resultado do Julgamento:

Tese de julgamento:
1. O recurso é intempestivo se a parte, intimada nos termos do
§
art. 1.003,
6o, do CPC, não comprova o feriado local ou a suspensão do prazo.

CPC, arts. 219, 1.003, §§ 5o e 6o.
Dispositivos relevantes citados:

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:39
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 4f331645-6225-4d16-bcb4-e9dfba80c588

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084764 - AL(2025/0414501-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FUNDACAO HOSPITAL DA AGRO INDUSTRIA DO ACUCAR E
DO ALCOOL DE ALAGOAS
ADVOGADOS
: MARCUS FABRICIUS SANTOS LACET - AL006200
ANDRÉ FELIPE FIRMO ALVES - AL009228
FILIPE PEDROZA ANTUNES - DF055912
EMERSON DE MELO DANTAS - AL018840
MARIA PAULA ROSENDO ALBUQUERQUE LACET - AL020119
AGRAVADO
: SM SERVICOS GERAIS LTDA
ADVOGADO
: THIAGO ROGERIO FIRMINO DE MENEZES - AL009860
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que não
conheceu do recurso por intempestividade.
2. A parte agravante alegou a tempestividade do recurso e pediu a
reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do agravo pelo
Colegiado.
II. Questão em discussão
3. Saber se o recurso interposto pela parte agravante foi tempestivo e se há
elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada.
III. Razões de decidir
4. O prazo para interposição do recurso especial e do agravo em recurso
especial é de quinze dias úteis, conforme os arts. 219,
, e 1.003, § 5o,
caput
do CPC.
5. A parte agravante apresentou sua insurgência após decorrido o prazo
legal, sem comprovar a ocorrência de feriado local ou suspensão do prazo
no ato da interposição do recurso.
6. Intimada para sanar o vício, nos termos do
§ 6o, do CPC, a
art. 1.003,
parte não se desincumbiu do ônus.
Documento eletrônico VDA56175430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:26
Código de Controle do Documento: 5ed0b924-17d4-4844-9b15-813c5a4baf01

7. A decisão da Presidência que apontou a intempestividade do recurso
deve ser mantida, pois as alegações constantes no agravo interno são
incapazes de alterar a conclusão manifestada.
IV. Dispositivo e tese
8
Agravo interno não provido.
. Resultado do Julgamento:

Tese de julgamento:
1. O recurso é intempestivo se a parte, intimada nos termos do
§
art. 1.003,
6o, do CPC, não comprova o feriado local ou a suspensão do prazo.

CPC, arts. 219, 1.003, §§ 5o e 6o.
Dispositivos relevantes citados:

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 326-334) interposto contra decisão da
Presidência que não conheceu do recurso por intempestividade.
Em suas razões, a parte alega a tempestividade do recurso.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Não foi apresentada impugnação (fl. 345).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 321-322):
Cuida-se de Agravo interposto por FUNDACAO HOSPITAL DA AGRO
INDUSTRIA DO ACUCAR E DO ALCOOL DE ALAGOAS, à decisão que
inadmitiu Recurso Especial com fundamento no
III, da Constituição
art. 105,
Federal.
É o relatório.
Decido.
Por meio da análise do recurso de FUNDACAO HOSPITAL DA AGRO
INDUSTRIA DO ACUCAR E DO ALCOOL DE ALAGOAS, verifica-se que a
parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 01.09.2025, sendo o
Agravo somente interposto em 23.09.2025.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora
do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
VIII,
os arts.
art. 994,
c/c
1.003, § 5o, 1.042,
, e 219,
, todos do Código de Processo Civil.
caput
caput
Documento eletrônico VDA56175430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:26
Código de Controle do Documento: 5ed0b924-17d4-4844-9b15-813c5a4baf01

Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à
tempestividade do recurso. A parte, embora regularmente intimada para
comprovar eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo
processual, quedou-se inerte. Dessa forma, não há como afastar a
intempestividade.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os
art. 85,
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se.
Intimem-se.

O prazo para interposição do recurso especial e do agravo em recurso
especial é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os arts. 219,
, e 1.003,
caput
§ 5o, do CPC.
Nos termos da monocrática agravada, a parte apresentou sua insurgência
após decorrido o prazo legal, sem a comprovação da ocorrência de feriado local ou da
suspensão do prazo no ato da interposição do recurso.
Intimada para sanar o vício (fl. 317), com fundamento no
§ 6o, do
art. 1.003,
CPC, a parte não se manifestou (fl. 319).
Em tais circunstâncias, deve ser mantida a decisão da Presidência que
apontou a intempestividade do recurso.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar a conclusão da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56175430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:26
Código de Controle do Documento: 5ed0b924-17d4-4844-9b15-813c5a4baf01

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.084.764 / AL
Número Registro: 2025/0414501-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07311891820238020001 08100473220248020000 7311891820238020001 8100473220248020000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO HOSPITAL DA AGRO INDUSTRIA DO ACUCAR E DO
ALCOOL DE ALAGOAS
ADVOGADOS : MARCUS FABRICIUS SANTOS LACET - AL006200
ANDRÉ FELIPE FIRMO ALVES - AL009228
FILIPE PEDROZA ANTUNES - DF055912
AGRAVADO
: SM SERVICOS GERAIS LTDA
ADVOGADO
: THIAGO ROGERIO FIRMINO DE MENEZES - AL009860
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDACAO HOSPITAL DA AGRO INDUSTRIA DO ACUCAR E DO
ALCOOL DE ALAGOAS
ADVOGADOS : MARCUS FABRICIUS SANTOS LACET - AL006200
ANDRÉ FELIPE FIRMO ALVES - AL009228
FILIPE PEDROZA ANTUNES - DF055912
EMERSON DE MELO DANTAS - AL018840
MARIA PAULA ROSENDO ALBUQUERQUE LACET - AL020119
Documento eletrônico VDA56428461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:15:10
Código de Controle do Documento: da70e955-27bc-4c2d-95aa-e8bf720c0790

AGRAVADO
: SM SERVICOS GERAIS LTDA
ADVOGADO
: THIAGO ROGERIO FIRMINO DE MENEZES - AL009860
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:15:10
Código de Controle do Documento: da70e955-27bc-4c2d-95aa-e8bf720c0790